Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INGLÊS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. PRAZO DE ARREPENDIMENTO. INÉRCIA DA RÉ. COBRANÇAS INDEVIDAS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ALCANCE À INTEGRIDADE PSÍQUICA. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor previsto no art. 2o, caput, do referido diploma legal, por ser destinatário final dos serviços prestados pela ré, que se enquadra na definição de fornecedor prevista no art. 3o, caput, do CDC.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Precedentes do STJ e deste e. Tribunal.

3. Considera-se injustificável a cobrança indevida de parcelas realizada pela ré, haja vista ter decorrido de ato arbitrário da prestadora de serviço, tido por ilegal e abusivo, com efetiva violação à boa-fé objetiva, porquanto solicitado o cancelamento dos serviços no transcurso do prazo de arrependimento, sendo que o autor sequer constava na qualidade de aluno no sistema da requerida.

4. Os documentos dos autos demonstram violação a uma das facetas da dignidade da pessoa humana do consumidor, precipuamente no que concerne à sua integridade psíquica, porquanto intentou o cancelamento do curso imediatamente ao constatar a cobrança indevida, tanto pelo chat disponibilizado pela ré como por e-mail, sendo que somente quase 1 (um) mês depois obteve resposta da fornecedora, afirmando não se mostrar possível o cancelamento, ante a expiração do prazo de arrependimento, em evidente descaso. Assim, constata-se que tais fatos geraram, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano ou a simples cobrança indevida, ensejando, pois, reparação de natureza moral.

5. No que tange à pretensão de redução do quantum, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante às cobranças indevidas por dois meses, mesmo com o pedido de cancelamento prontamente efetuado pelo autor por mais de um canal de comunicação, ressaltando que a ré apenas respondeu a solicitação após o prazo de arrependimento aludido no art. 49 do CDC expirar, utilizando o fim do reportado período como argumento para negativa do pedido do consumidor, o valor fixado na r. sentença atende ao critério bifásico e se revela moderado.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.